Tribunal: TJDFT
Processo: 0700159-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700159-22.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON DE BRITO SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para que o Distrito Federal providencie, no prazo máximo de trinta dias, a submissão da parte autora à cirurgia ortopédica, nos termos do relatório médico. O agravante afirmou que possui diagnóstico de fratura deafisária de tíbia e fratura de fíbula proximal e encontra-se internado no Hospital Regional de Taguatinga aguardando a realização do procedimento cirúrgico requerido, sem qualquer previsão. Sustentou que necessita com urgência da realização da cirurgia, sob pena de piora em seu quadro com sérios riscos a sua saúde, conforme atestou o relatório médico acostado aos autos. Defendeu que o prazo de 30 dias para o cumprimento da medida não é razoável diante do quadro de urgência. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que submeta o agravante a realização procedimento cirúrgico, no prazo máximo de 48h. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal. É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal). Embora não caiba ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, fixando obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação, há situações excepcionais em que a medida se faz necessária para o cumprimento da legislação e dos preceitos constitucionais. No caso em exame, constou no relatório médico que se tratam de fraturas graves e que o “tempo de internação prolongado e a demora de tal procedimento pode acarretar sequelas graves e irreversíveis ao paciente, tais como perda/limitação funcional de membro, dificuldade de deambulação, infecções hospitalares, bem como distúrbios psíquicos/emocionais” (ID 68110682, p. 27). Nesse contexto, conforme o conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de impor ao agravado a obrigação de realizar o procedimento vindicado, diante de quadro de grave dano à saúde do agravante. Identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, constatar que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a um grave e, possivelmente, irreparável prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. No entanto, a fixação de prazos excessivamente curtos (conforme o pedido de redução do prazo para 48 horas) para procedimentos de complexidade relativa, salvo em situações de risco iminente à vida, compromete a logística de atendimento do SUS e prejudica outros pacientes, inclusive, em situação de igual ou maior urgência. Por outro lado, o prazo de 10 (dez) dias corridos equilibra a necessidade individual com as limitações do sistema público de saúde. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor do agravante, a realização da cirurgia ortopédica prescrita, nos termos do relatório médico, com todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano à saúde do recorrente. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora